Tribunal: TJES
Processo: 5007992-25.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007992-25.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEORGE ROBSON FONSECA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007992-25.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEORGE ROBSON FONSECA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA REDIMENSIONADA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme “no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. Não tendo sido apresentados elementos concretos e adequados, merece ser afastada a negativação da culpabilidade e personalidade. 3. Revisão Parcialmente Procedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº
5007992-25.2023.8.08.0000

JULGAMENTO UNÂNIME.SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007992-25.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEORGE ROBSON FONSECA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, o requerente pretende a reforma de sentença, com
o redimensionamento da pena imposta na ação penal nº.

0017406-71.2016.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 73 e 121, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, quando não se verifica uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada, em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena.

Todavia, em relação à revisão da pena-base aplicada ao homicídio consumado da vítima Dalete Cristina Ferreira Rufino, verifico que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
afigura-se genérica ou inerente ao tipo penal, razão pela qual a redimensiono para 12 (doze) anos de reclusão.

Importante observar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme “no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência não fora objeto de debate em plenário, como prevê o artigo 492, inciso I, e letra “b” do Código Processo Penal, razão pela qual a afasto.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1⁄2 no homicídio tentado, uma vez que o “iter criminis” foi praticamente todo percorrido.

Por fim, em relação ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Feitas tais considerações, passo à nova dosimetria da pena:

Homicídio Consumado – Dalete Cristina Ferreira Rufino

Em análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não havendo nenhum vetor desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, que torno-a definitiva.

Homicídio Tentado – Vítima Patrick Wildem Lima Barroso

Em análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não havendo nenhum vetor desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal na fração de 1⁄2, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Tratando-se de concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas privativas de liberdade impostas, que totalizam 18 (dezoito) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º, alínea a do Código Penal.

Por tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, redimensionando a pena conforme entendimento externado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Desembargadora Relatora.